Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710051-87.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HARLEY ANDERSON MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. De acordo com a teoria da “amotio” ou “aprehensio”, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Para aumentar a pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência. Apelo desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o aumento de pena-base deveria ter ocorrido na fração de 1/6 (um sexto) da pena sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial; e b) artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o regime menos gravoso para o cumprimento da pena, ainda que existente a reiteração criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ab initio, cumpre observar que a Terceira Seção da Corte Superior decidiu, em recente julgado, que “a nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ” (RECURSO ESPECIAL 1850793/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 24/3/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, e 59, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que deve haver “o acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa”; “(...) depreende-se da dosimetria realizada que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, que possui maus antecedentes e multireincidência, o que justifica o agravamento do regime prisional, para o fechado, consoante orientação do art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal” (HC 498.586/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020, e HC 587352/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea “a” do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027